Tribunal: TJES
Processo: 5009655-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Tráfico de influência
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009655-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor da paciente,
ANA KARLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS REIS
, em face de suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, de Vila Velha, uma vez que denunciada e condenada pela prática dos crimes de falsidade ideológica e corrupção ativa, respectivamente, arts. 299 e 333, do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que, a negativa do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tem lhe causado grave constrangimento ilegal.

Sustenta que, o termo inicial, da prescrição da pretensão executória, consiste no
trânsito em julgado, para a acusação, e não para ambas as partes.

Aduz a existência de equívoco, na certidão de trânsito em julgado, do acórdão condenatório, e que, visando saná-lo, opôs embargos de declaração, sem que lograsse êxito quanto ao acolhimento de sua pretensão.

Consigna, ainda, que, entre a data do trânsito em julgado, da condenação, para o Ministério Público, até os dias atuais, transcorreu o prazo de 12 anos e 8 meses, período superior ao previsto, legalmente, para a ocorrência do fenômeno da prescrição.

O cerne da questão ci
nge-se a examinar a ocorrência da prescrição da pretensão executória
.

De antemão, registro, em consonância com a orientação jurisprudencial do Tribunal de Cidadania (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 1578442 RJ 2019/0269130-3, Julgamento: 03/03/2020, Publicação: DJe 10/03/2020), que a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória, constitui matéria de ordem pública, que, pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Sobre o marco inicial, da prescrição da pretensão executória, o Supremo Tribunal Federal, julgou, em plenário, no bojo do ARE 848107/DF, o Tema n.º 788, ocasião em que, foi conferida, nova interpretação, à regra, prevista no artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal, conforme a Constituição Federal.

Nesse contexto, restou firmada a seguinte tese:
“
O prazo para a prescrição da execução da pena, concretamente aplicada, somente começa a correr, do dia em que a sentença condenatória, transita em julgado, para ambas as partes, momento em que, nasce, para o Estado, a pretensão executória da pena”.

Saliento que, o Pretório Excelso, modulou os efeitos da referida tese, para que seja aplicada aos casos:
a)
nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição, em qualquer tempo e grau de jurisdição; e
b)
cujo trânsito em julgado, para a acusação, tenha ocorrido após 12/11/20.

No caso em análise, observo que
o Tema n.º 788 não será aplicável
, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado, para a acusação, em período anterior a 12 de novembro de 2020, em observância à modulação dos efeitos, realizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito, novamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciou o tema 788 da repercussão geral (ARE 848.107), e "declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução para a acusação, contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que I) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e II) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020".
3. No caso dos autos, o trânsito em julgado da sentença para a acusação ocorreu em julho de 2013 (e-STJ, fl. 1483-1486), antes de 12/11/2020. Assim, o acórdão será mantido, nos termos da orientação da Suprema Corte.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-EDcl-EDcl-AgRg-Ag-REsp 865.325; Proc. 2016/0060570-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/08/2023; DJE 28/08/2023)

Ademais, com vistas a elucidar a divergência, existente nos autos, quanto à data do trânsito em julgado, da sentença condenatória, para a acusação, concluo pela suficiência da documentação, acostada ao remédio constitucional (id. n.º 5930687 – fls. 1-2), para demonstrar a sua ocorrência, em
0
7 de fevereiro 2011
.

Inclusive, tal fato é ratificado, no primeiro grau, de jurisdição, pela manifestação ministerial, sobre os aclaratórios, pugnando pela retificação do erro material, na certidão de trânsito em julgado (id. 5930687) e, no segundo grau, pelo Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela decretação da prescrição executória (id. n.º 6010805).

No tocante ao cômputo do prazo prescricional, em respeito ao art. 119, do Código Penal, as penas fixadas, nas duas condenações, devem ser consideradas, isoladamente, verificando-se a prescrição de cada uma delas.

A esse propósito, depreende-se da análise do feito, que, a impetrante, foi condenada, ao cumprimento das seguintes penas:

02 (dois) anos, 8 (oito) meses, e 12 (doze) dias de reclusão
, acrescido de 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, CP), atraindo a incidência do prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal; e

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, acrescido de 144 (cento e quarenta e quatro dias-multa), pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333, CP), atraindo a incidência do prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

Nesse cenário, dada a inaplicabilidade do Tema n.º 788 à hipótese, o marco inicial, para a contagem do prazo prescricional, da pretensão executória, consiste na data do trânsito em julgado, da sentença condenatória, para o Ministério Público, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, inciso I, do Código Penal, mais benéfica à condenada.

Portanto, tendo em vista que, entre a data do trânsito em julgado da sentença, para a acusação, isto é,
07 de janeiro 2011
, e a presente, transcorreu lapso temporal, superior a 12 (doze) anos, sem que fosse dado início, ao cumprimento da sanção, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Por fim, noto que, o magistrado sentenciante, em sede de informações, alude ao acórdão condenatório, publicado em 02/05/2013, como marco interruptivo da prescrição.

Com efeito, no julgamento do Habeas Corpus n.º 176.473/RR/STF, a Suprema Corte, assentou a tese de que, nos termos do inciso IV, do artigo 117, do Código Penal, o acórdão condenatório, sempre, interrompe a prescrição, inclusive, quando confirmatório, da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a penalidade, anteriormente, imposta.

Todavia, esclareço que, o referido entendimento, não se aplica para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, restringindo-se à pretensão punitiva. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. A tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 27/4/2020, DJe 5/5/2020)
, no sentido de que o acórdão meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição
, não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória
. [...] (STJ - AgRg no RHC: 164710 RS 2022/0136998-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem para:

De ofício, determinar, à Secretaria da Segunda Câmara Criminal, que regularize a certidão de trânsito em julgado, do acórdão condenatório (id. 5916877 – fl. 04),
retificando o erro material
, nela contido, a fim de que, onde se lê
“transitou em julgado, em 22/07/2013, para o Ministério Público”
, passe a constar
“transitou em julgado, em 22/07/2013, para a Defesa”
;

Extinguir a punibilidade, pela prescrição da pretensão executória, da condenação, imposta à impetrante, na ação penal n.º 0006086-05.2008.8.08.0035;
e

Revogar eventual mandado de prisão, pendente de cumprimento, com a expedição do respectivo contramandado de prisão, na forma do art. 16, da Resolução n.º 251/2018, do CNJ.

É como voto.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Desembargador Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, CONCEDER A ORDEM para extinguir a punibilidade, pela prescrição da pretensão executória, da condenação, imposta à impetrante, na ação penal n.º 0006086-05.2008.8.08.0035.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor da paciente,
ANA KARLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS REIS
, em face de suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, de Vila Velha, uma vez que, denunciada e condenada pela prática dos crimes de falsidade ideológica e corrupção ativa, respectivamente, arts. 299 e 333, do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que ocorreu a prescrição da pretensão executória.

Aduz que, a autoridade coatora, negou o seu direito de ter a prescrição reconhecida, causando-lhe grave constrangimento ilegal.

Argumenta a existência de equívoco, na certidão de trânsito em julgado, do acórdão condenatório, e que, visando saná-lo, opôs embargos de declaração, sem que lograsse êxito quanto ao acolhimento de sua pretensão.

Consigna, ainda, que, entre a data do trânsito em julgado da condenação, para o Ministério Público, até os dias atuais, transcorreu o prazo de 12 anos e 8 meses, período superior ao previsto, legalmente, para a ocorrência do fenômeno da prescrição.

O pedido liminar foi indeferido (id nº 5928794).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. nº 6307190 – fls. 1-2).

A Procuradoria de Justiça opinou pela decretação da prescrição, nos termos do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal (id nº 6010805 – fls. 1-4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º 5009655-09.2023.8.08.0000
PACIENTE:
ANA KARLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS REIS
Impetrantes:
Dr. Leonardo Gagno – OAB/ES 10.805 e Dr. Leandro Oliveira – OAB/ES 33.083
AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor da paciente,
ANA KARLA CONCEIÇÃO DOS SANTOS REIS
, em face de suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, de Vila Velha, uma vez que denunciada e condenada pela prática dos crimes de falsidade ideológica e corrupção ativa, respectivamente, arts. 299 e 333, do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que, a negativa do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tem lhe causado grave constrangimento ilegal.

Sustenta que, o termo inicial, da prescrição da pretensão executória, consiste no
trânsito em julgado, para a acusação, e não para ambas as partes.

Aduz a existência de equívoco, na certidão de trânsito em julgado, do acórdão condenatório, e que, visando saná-lo, opôs embargos de declaração, sem que lograsse êxito quanto ao acolhimento de sua pretensão.

Consigna, ainda, que, entre a data do trânsito em julgado, da condenação, para o Ministério Público, até os dias atuais, transcorreu o prazo de 12 anos e 8 meses, período superior ao previsto, legalmente, para a ocorrência do fenômeno da prescrição.

O cerne da questão ci
nge-se a examinar a ocorrência da prescrição da pretensão executória
.

De antemão, registro, em consonância com a orientação jurisprudencial do Tribunal de Cidadania (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 1578442 RJ 2019/0269130-3, Julgamento: 03/03/2020, Publicação: DJe 10/03/2020), que a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão executória, constitui matéria de ordem pública, que, pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Sobre o marco inicial, da prescrição da pretensão executória, o Supremo Tribunal Federal, julgou, em plenário, no bojo do ARE 848107/DF, o Tema n.º 788, ocasião em que, foi conferida, nova interpretação, à regra, prevista no artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal, conforme a Constituição Federal.

Nesse contexto, restou firmada a seguinte tese:
“
O prazo para a prescrição da execução da pena, concretamente aplicada, somente começa a correr, do dia em que a sentença condenatória, transita em julgado, para ambas as partes, momento em que, nasce, para o Estado, a pretensão executória da pena”.

Saliento que, o Pretório Excelso, modulou os efeitos da referida tese, para que seja aplicada aos casos:
a)
nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição, em qualquer tempo e grau de jurisdição; e
b)
cujo trânsito em julgado, para a acusação, tenha ocorrido após 12/11/20.

No caso em análise, observo que
o Tema n.º 788 não será aplicável
, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado, para a acusação, em período anterior a 12 de novembro de 2020, em observância à modulação dos efeitos, realizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, cito, novamente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciou o tema 788 da repercussão geral (ARE 848.107), e "declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução para a acusação, contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que I) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e II) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020".
3. No caso dos autos, o trânsito em julgado da sentença para a acusação ocorreu em julho de 2013 (e-STJ, fl. 1483-1486), antes de 12/11/2020. Assim, o acórdão será mantido, nos termos da orientação da Suprema Corte.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-EDcl-EDcl-AgRg-Ag-REsp 865.325; Proc. 2016/0060570-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/08/2023; DJE 28/08/2023)

Ademais, com vistas a elucidar a divergência, existente nos autos, quanto à data do trânsito em julgado, da sentença condenatória, para a acusação, concluo pela suficiência da documentação, acostada ao remédio constitucional (id. n.º 5930687 – fls. 1-2), para demonstrar a sua ocorrência, em
0
7 de fevereiro 2011
.

Inclusive, tal fato é ratificado, no primeiro grau, de jurisdição, pela manifestação ministerial, sobre os aclaratórios, pugnando pela retificação do erro material, na certidão de trânsito em julgado (id. 5930687) e, no segundo grau, pelo Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pela decretação da prescrição executória (id. n.º 6010805).

No tocante ao cômputo do prazo prescricional, em respeito ao art. 119, do Código Penal, as penas fixadas, nas duas condenações, devem ser consideradas, isoladamente, verificando-se a prescrição de cada uma delas.

A esse propósito, depreende-se da análise do feito, que, a impetrante, foi condenada, ao cumprimento das seguintes penas:

02 (dois) anos, 8 (oito) meses, e 12 (doze) dias de reclusão
, acrescido de 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, CP), atraindo a incidência do prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal; e

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, acrescido de 144 (cento e quarenta e quatro dias-multa), pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333, CP), atraindo a incidência do prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

Nesse cenário, dada a inaplicabilidade do Tema n.º 788 à hipótese, o marco inicial, para a contagem do prazo prescricional, da pretensão executória, consiste na data do trânsito em julgado, da sentença condenatória, para o Ministério Público, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, inciso I, do Código Penal, mais benéfica à condenada.

Portanto, tendo em vista que, entre a data do trânsito em julgado da sentença, para a acusação, isto é,
07 de janeiro 2011
, e a presente, transcorreu lapso temporal, superior a 12 (doze) anos, sem que fosse dado início, ao cumprimento da sanção, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Por fim, noto que, o magistrado sentenciante, em sede de informações, alude ao acórdão condenatório, publicado em 02/05/2013, como marco interruptivo da prescrição.

Com efeito, no julgamento do Habeas Corpus n.º 176.473/RR/STF, a Suprema Corte, assentou a tese de que, nos termos do inciso IV, do artigo 117, do Código Penal, o acórdão condenatório, sempre, interrompe a prescrição, inclusive, quando confirmatório, da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a penalidade, anteriormente, imposta.

Todavia, esclareço que, o referido entendimento, não se aplica para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, restringindo-se à pretensão punitiva. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. A tese recentemente firmada pelo Supremo Tribunal Federal (HC 176.473/RR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 27/4/2020, DJe 5/5/2020)
, no sentido de que o acórdão meramente confirmatório também é causa interruptiva da prescrição
, não se aplica à hipótese dos autos, haja vista o marco interruptivo previsto no art. 117, inciso IV, do Código Penal, dizer respeito à prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória
. [...] (STJ - AgRg no RHC: 164710 RS 2022/0136998-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem para:

De ofício, determinar, à Secretaria da Segunda Câmara Criminal, que regularize a certidão de trânsito em julgado, do acórdão condenatório (id. 5916877 – fl. 04),
retificando o erro material
, nela contido, a fim de que, onde se lê
“transitou em julgado, em 22/07/2013, para o Ministério Público”
, passe a constar
“transitou em julgado, em 22/07/2013, para a Defesa”
;

Extinguir a punibilidade, pela prescrição da pretensão executória, da condenação, imposta à impetrante, na ação penal n.º 0006086-05.2008.8.08.0035;
e

Revogar eventual mandado de prisão, pendente de cumprimento, com a expedição do respectivo contramandado de prisão, na forma do art. 16, da Resolução n.º 251/2018, do CNJ.

É como voto.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)